Tribunal: TJPA
Processo: 0802702-57.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802702-57.2023.8.14.0051

APELANTE: JONATA DELFINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por
Jonata Delfino de Souza
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97
, à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, em razão de ter sido flagrado conduzindo veículo automotor com concentração de 0,57 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, conforme teste do etilômetro. A defesa sustenta insuficiência probatória e violação ao
art. 155 do CPPB
, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se o teste do etilômetro, realizado no momento da abordagem e indicativo de concentração alcoólica superior ao limite legal, constitui prova suficiente e válida para embasar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB, à luz do art. 155 do CPPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O teste do etilômetro regularmente realizado por agente público configura prova técnica irrepetível, pois o estado etílico do condutor é fenômeno transitório e biologicamente perecível, enquadrando-se na ressalva do art. 155 do CPP.

4. O art. 306 do CTB estabelece critério objetivo de tipicidade, fixando o limite mínimo de 0,3 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, sendo que o índice aferido (0,57 mg/L) supera significativamente o patamar legal.

5. O resultado do etilômetro constitui dado técnico mensurável, não impugnado por prova concreta de vício no aparelho ou irregularidade procedimental, inviabilizando alegação genérica de insuficiência probatória.

6. A confirmação, em juízo, da realização da operação policial e dos procedimentos de fiscalização reforça a regularidade da abordagem, sendo irrelevante a ausência de recordação específica do acusado pelo agente, diante do registro técnico individualizado.

7. O delito do art. 306 do CTB configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano concreto, pois tutela preventivamente a segurança viária coletiva.

8. A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em prova técnica juntada aos autos, submetida ao contraditório diferido e valorada em conjunto com os demais elementos produzidos em juízo.

9. Demonstradas a materialidade pelo índice aferido e a autoria pela condução do veículo pelo apelante, forma-se juízo de certeza apto a sustentar a condenação, inexistindo hipótese de absolvição nos termos do art. 386 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O teste do etilômetro regularmente realizado constitui prova técnica irrepetível apta a fundamentar condenação por embriaguez ao volante.

2. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e se configura com a condução de veículo automotor com concentração alcoólica superior ao limite legal, independentemente de dano concreto.

3. A ausência de impugnação técnica específica quanto à regularidade do etilômetro impede a desconstituição da prova por alegação genérica de insuficiência probatória.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 312-A; CPP, arts. 155 e 386; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1501272-59.2024.8.26.0536, Rel. Des. Eduardo Abdalla, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 11.11.2024; STJ, AREsp nº 00000000000002400248, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.06.2025, DJEN 25.06.2025; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATA DELFINO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97.

Consta da denúncia que, no dia 21/02/2023, por volta das 17h30min, na Rodovia Everaldo Martins, na rotatória Moaçara, km 01, no município de Santarém/PA, o acusado foi abordado durante a denominada “Operação Carnaval” e preso em flagrante por conduzir o veículo Fiat/Mobi, placa QZB5D29, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O exame de etilômetro realizado no momento da abordagem apontou concentração de 0,57 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice superior ao limite legal.

Sobreveio sentença (ID 27114943) julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar JONATA DELFINO DE SOUZA à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 d(dez) ias-multa, no valor mínimo legal, além da penalidade autônoma de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, ou suspensão da já existente, pelo prazo de 02 meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, convertida em uma cesta básica no valor de um salário mínimo, bem como houve condenação ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 27114967), sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que o exame de alcoolemia, isoladamente considerado, não seria suficiente para embasar decreto condenatório e que a prova produzida em juízo não teria corroborado adequadamente os elementos colhidos na fase inquisitorial. Invoca, ainda, o disposto nos
arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal

Brasileiro
e postula a absolvição com fundamento no
art. 386, incisos I, II e III, do mesmo diploma legal
. Nada impugna quanto à dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 27114970) pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas pelo teste de etilômetro regularmente realizado e pelos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

Remetidos os autos ao segundo grau, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 27895469).

É o relatório.

Sem revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à alegada insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório pela prática do delito previsto no
art. 306, caput, da Lei nº 9.503/97
. Não há insurgência quanto à dosimetria, o que delimita o âmbito cognitivo desta Corte exclusivamente ao juízo de tipicidade e de comprovação da materialidade e autoria.

A defesa sustenta, em síntese, que “ainda que o exame de alcoolemia indique que o recorrente tenha ingerido bebida alcoólica no ato da abordagem policial, tal prova, isoladamente, não resta suficiente para ensejar a condenação” , afirmando, por conseguinte, que a sentença teria se apoiado apenas em elementos informativos colhidos na fase pré-processual, em afronta ao
art. 155 do Código de Processo Penal
.

A tese não prospera.

O ponto nuclear reside em definir a natureza jurídica do exame de etilômetro realizado no momento da abordagem e sua aptidão probatória no contexto do
art. 155 do CPPB
.

Observa-se que a sentença expressamente consignou que “a materialidade e autoria do delito estão cabalmente demonstradas pelo teste do etilômetro realizado no momento da abordagem, que constitui prova técnica irrepetível, conforme ressalva expressa do
art. 155 do Código de Processo Penal

Brasileiro
”, registrando que o exame apontou índice de 0,57 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

De fato, o teste do etilômetro, quando regularmente realizado por agente público no exercício da função fiscalizatória, constitui meio técnico de aferição da concentração de álcool no ar alveolar, integrando o rol de provas não repetíveis, na medida em que o estado etílico do condutor é fenômeno transitório e biologicamente perecível. O tempo atua como fator de dissipação da substância alcoólica no organismo, tornando inviável sua reconstituição posterior com igual fidedignidade. A irrepetibilidade decorre da própria fisiologia humana, e não de contingência processual.

Nesse sentido, o legislador do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
optou por tipificação de natureza objetiva quanto ao limite de concentração alcoólica, estabelecendo parâmetro quantitativo mínimo de 0,3 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. No caso concreto, o exame apontou 0,57 mg/L, valor quase duas vezes superior ao limite legal, circunstância que afasta qualquer margem de dúvida razoável quanto à superação do patamar típico.

Não se trata, portanto, de prova meramente indiciária ou de presunção administrativa, mas de dado técnico mensurável, produzido mediante equipamento aferido, cuja regularidade não foi impugnada tecnicamente pela defesa. A ausência de demonstração concreta de vício no aparelho, falha de aferição ou irregularidade procedimental inviabiliza a desconstituição abstrata da prova sob argumento genérico de insuficiência.

A defesa também argumenta que a testemunha ouvida em juízo “em nada contribuiu acerca do conjunto probatório a corroborar a versão apresentada pelo órgão ministerial”.

Contudo, essa leitura fragmentada desconsidera a lógica sistêmica da prova penal.

Como se percebe, a testemunha MARCOS AURÉLIO CASTRO FEITOSA confirmou sua participação na “Operação Carnaval” e a realização de fiscalizações voltadas à identificação de condutores alcoolizados, conforme registrado na sentença. Ainda que não se recordasse especificamente do acusado (fato absolutamente compreensível diante do lapso temporal e da multiplicidade de abordagens) tal circunstância não invalida o registro técnico individualizado do teste realizado na pessoa do réu.

É preciso sublinhar que o tipo penal do
art. 306 do CTB
, na redação vigente à época dos fatos, configura crime de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de efetivo dano ou risco concreto à coletividade. Por oportuno, colaciona-se jurisprudência nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL CONTRA ABSOLVIÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal do Ministério Público contra a absolvição de Peterson Aparecido Silva Lemos pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a adequação da absolvição. 3. Avaliar: (i) se a conduta se enquadra no crime de embriaguez ao volante; e (ii) se as provas justificam a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Materialidade do crime comprovada por teste do etilômetro e confissão. 5 . A conduta representa perigo à segurança no trânsito, configurando o delito, independentemente de resultado danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Acolhimento da pretensão, condenando Peterson a 6 meses de detenção, 10 dias-multa, prestação de serviços à comunidade e suspensão da habilitação por 2 meses. 7. Tese: "1. Embriaguez ao volante caracteriza crime de perigo abstrato. 2. Provas são suficientes para a condenação."Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CTB, arts. 306 e 312-A; CP, arts. 44 e 59; Súmula/STJ nº 231. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15012725920248260536 Santos, Relator.: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 11/11/2024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024)

A defesa chega a sustentar que “a sua conduta não causou qualquer prejuízo ao bem jurídico tutelado pela norma”. Todavia, essa linha argumentativa revela incompreensão da estrutura normativa do delito. O bem jurídico tutelado é a segurança viária coletiva, cuja proteção opera em dimensão preventiva. O legislador, diante da reconhecida correlação estatística entre álcool e acidentes de trânsito, antecipou a tutela penal para o momento da condução sob influência alcoólica acima do limite legal, independentemente da ocorrência de sinistro.

Sob perspectiva de política criminal, o direito penal do trânsito assume feição de tutela reforçada da vida e da integridade física em ambiente de circulação massificada. A embriaguez ao volante não é infração de resultado, mas infração de conduta perigosa normativamente definida. Exigir demonstração de dano concreto equivaleria a esvaziar a opção legislativa expressa. Vale aqui mencionar julgado recente nesse sentido: (STJ - AREsp: 00000000000002400248, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 25/06/2025).

No tocante ao
art. 155 do CPPB
, não procede a alegação de que a condenação se fundou exclusivamente em elementos informativos inquisitoriais. O exame de etilômetro foi formalmente juntado aos autos, submetido ao contraditório diferido e avaliado em conjunto com os demais elementos probatórios. A prova técnica, por sua natureza irrepetível, subsume-se à exceção expressamente prevista no dispositivo legal. Ademais, a instrução judicial foi regularmente realizada, com oportunidade de manifestação defensiva, inexistindo qualquer vício procedimental.

A presunção de inocência, evocada nas razões recursais, não se converte em presunção de ineficácia probatória do Estado. Seu conteúdo normativo impõe o ônus probatório à acusação e exige certeza para condenação.

No caso concreto, a materialidade está objetivamente demonstrada pelo índice de 0,57 mg/L registrado no exame, e a autoria é incontroversa quanto à condução do veículo pelo apelante no momento da abordagem. A soma desses elementos produz um juízo de certeza compatível com o standard probatório exigido no processo penal.

Não se identifica, pois, qualquer lacuna probatória apta a ensejar absolvição com fundamento no
art. 386 do CPPB.
A sentença examinou as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a inexistência de agravantes ou causas de aumento e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, revelando juízo ponderado e proporcional.

Diante desse cenário, a condenação mostra-se juridicamente hígida, fundada em prova técnica idônea, produzida de forma regular, corroborada pelo contexto probatório e plenamente subsumida ao tipo penal descrito no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, ausentes vícios na valoração da prova, correta a subsunção típica e adequadamente individualizada as penas, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Jonata Delfino de Souza
tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026